Tribunal: CARF
Processo: 11274.720012/2024-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PAULA SENNA LISIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-12-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11274.720012/2024-36
ACÓRDÃO
1401-007.589 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2019
INOVAÇÃO NO CRITÉRIO JURÍDICO DO LANÇAMENTO PELA DRJ. NÃO
CONSTATAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
A anulação de decisão da DRJ por inovação do critério jurídico do
lançamento somente é cabível quando se caracteriza que o Órgão julgador
inovou em sua decisão
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2019
GANHO DE CAPITAL AUFERIDO POR EMPRESA DOMICILIADA NO EXTERIOR.
CRITÉRIO DE APURAÇÃO DO CUSTO.
A Fonte Pagadora deve envidar esforços no sentido de identificar o custo
de aquisição das participações societárias em empresas no Brasil
adquiridas de residente no exterior. Na hipótese de a Fiscalização chegar a
um valor do custo mais condizente com a realidade, este é o que deve ser
tomado como base para a apuração do ganho de capital.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento à
arguição de nulidade da decisão recorrida. Vencidas as Conselheiras Andressa Paula Senna Lisias e
Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin que acolhiam a preliminar. Por voto de qualidade, negar
provimento ao recurso no mérito da autuação; vencidos os conselheiros Daniel Ribeiro Silva,
Fl. 6555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.589 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720012/2024-36
2
Andressa Paula Senna Lisias e Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin que lhe devam provimento.
Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Fernando Augusto Carvalho de Souza.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias – Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Augusto Carvalho de Souza – Redator Designado

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Goncalves – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias,
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de autos de infração visando à exigência de IRRF relativamente ao ano-
calendário de 2019, com imposição de multa de ofício no percentual de 75%, sob o entendimento
de que o ora Recorrente, na qualidade de responsável tributário, deveria ter recolhido o imposto
incidente sobre ganhos de capital auferidos por pessoa jurídica residente no exterior:

Fl. 6556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.589 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720012/2024-36
3
Não há acusações no sentido de que haveria dolo, fraude, simulação na conduta
adotada pelo ora Recorrente, pois, como aludido, não houve sequer imposição de qualificação na
penalidade estabelecida pela D. Fiscalização.
No presente caso, o lançamento decorre da aquisição de 86,98% das quotas da
Arysta LifeScience do Brasil Indústria Química e Agropecuária S.A. (Arysta Brasil) pela ora
Recorrente (UPL) e o Grupo Platform Specialty Products Corporation (PSP) em 28/01/2019.
A aquisição foi celebrada com a MacDermid Agricultural Solutions Holdings B.V.
(MacDermid Holanda) que à época – também junto com a Arysta LifeScience Corporation Japan
(Arysta Japão) - detinha a Arysta Brasil.
A exigência dirige-se, como dito, a essa operação de aquisição de quotas da Arysta
Brasil, pelo ora Recorrente, perante a MacDermid Holanda em 2019. Nessa alienação da Arysta
Brasil para o Recorrente, a MacDermid Holanda, residente e domiciliada no exterior, teria auferido
ganho de capital, ensejando o IRRF que supostamente deveria ter sido recolhido pelo adquirente
na condição de responsável tributário nos termos do art. 26 da Lei 10.833/2003, que, no caso, é o
ora Recorrente (UPL).
Como fundamento para as exigências, a D. Fiscalização acusa que a MACDERMID
HOLANDA não teria comprovado o efetivo pagamento pela aquisição da participação. Isso
porque essa aquisição envolveu a contratação de um empréstimo dado pela Arysta Japão à
MacDermid Holanda, que teria sido quitado e teria sido incorporado ao custo de aquisição
detido pela MacDermid Holanda na Arysta Brasil.
Portanto, o ponto principal do lançamento é relacionado com a composição do
custo de aquisição. Além disso, também haveria falta de propósito negocial na operação.
A fim de contextualizar e detalhar todos os fatos e as discussões jurídicas travadas
no presente processo, adoto e reproduzo o Relatório da instância “a quo”:

Trata o presente de auto de infração lavrado para exigir valores do Imposto de
Renda na Fonte – IRRF sobre ganhos de capital auferidos por pessoa jurídica
residente no exterior, em relação ao ano-calendário 2019.
O enquadramento legal da autuação encontra-se consignado no auto de infração.
O crédito tributário lançado encontra-se demonstrado a seguir:
IRRF:

Fl. 6557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.589 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720012/2024-36
4
DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO
Os fatos apurados pela Autoridade Lançadora encontram-se descritos no
Relatório Fiscal (fls.6/79).
Na mesma ação fiscal descrita no Relatório Fiscal, também foram apuradas
infrações relativas ao Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ e à
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL.
A seguir são apresentados, em síntese, os elementos contidos no Relatório Fiscal
relacionados aos lançamentos de que trata o presente processo.
Em 28/01/2019 a empresa Arysta Lifescience do Brasil Indústria Química e
Agropecuária (ARYSTA BRASIL) foi vendida pela empresa estrangeira MacDermid
Agricultural Solutions Holdings B.V. (MACDERMID HOLANDA) para a UPL do Brasil
Indústria e Comércio de Insumos Agropecuários (UPL), empresa fiscalizada neste
procedimento.
Essa operação de venda de 86,98% da empresa brasileira ARYSTA BRASIL resultou
em ganho de capital para a alienante estrangeira MACDERMID HOLANDA.
Nos termos do art. 26 da Lei no 10.833/2003, é imputada à adquirente UPL,
pessoa jurídica domiciliada no Brasil, a responsabilidade tributária pela retenção e
recolhimento do imposto de renda na fonte incidente sobre o ganho de capital
auferido na operação pela pessoa jurídica residente no exterior (no caso, a
MACDERMID HOLANDA).
Entretanto, não foi identificado o recolhimento pela adquirente UPL do “IRRF –
Remessa” sobre o ganho de capital auferido pelas alienantes estrangeiras na
citada operação.
O ganho de capital auferido por pessoa jurídica domiciliado no exterior está
sujeito às mesma regras de tributação aplicáveis aos residentes no País, nos
termos do art. 18 da Lei no 9.249/1995.
Conforme o art. 23 da Instrução Normativa RFB no 1.455/2014, o ganho de capital
corresponde à diferença positiva entre o valor da alienação e o custo de aquisição
do bem.
Intimada a apresentar, entre outras informações, o preço pago pela MACDERMID
HOLANDA na aquisição da sua participação na ARYSTA BRASIL e o preço recebido
na sua alienação, a fiscalizada UPL informou “que não houve apuração de ganho
na operação, pelo que não houve recolhimento de DARF”.
Entretanto, a Fiscalização constatou que a alienação da participação de 86,98% da
empresa ARYSTA BRASIL resultou em ganho de capital para seu alienante
domiciliado no exterior (MACDERMID HOLANDA).
Em atendimento ao Termo de Intimação Fiscal no1, a fiscalizada UPL apresentou
em 17/02/2023, planilha de apuração do resultado da venda da ARYSTA BRASIL,
demonstrando um prejuízo apurado na operação pela MACDERMID HOLANDA:
Fl. 6558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.589 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720012/2024-36
5

A fiscalizada informou que o valor pago pela aquisição da ARYSTA BRASIL foi de
R$1.590.397.156,28 (um bilhão, quinhentos e noventa milhões, trezentos e
noventa e sete mil, cento e cinquenta e seis reais e vinte e oito centavos).
A Fiscalização não apresentou observações em relação ao valor pago pela UPL na
aquisição da ARYSTA BRASIL.
A fiscalizada apresentou ainda planilha com a composição do custo de aquisição
da ARYSTA BRASIL no montante de R$ 1.676.221.103,78:

A Fiscalização considerou não haver comprovação do efetivo pagamento pela
MACDERMID HOLANDA da parcela do custo de aquisição de R$ 1.382.000.000,00,
conforme transcrito a seguir:
290. No documento 24 da resposta ao TIF 01 (versão traduzida
apresentada na resposta ao TIF 02) foi apresentado o contrato para a
compra de 7.088.493 ações do capital social da Arysta Brasil pela
MACDERMID HOLANDA. Este contrato foi celebrado em 19 de dezembro
de 2018 entre as seguintes empresas (todas do mesmo grupo):
a.
Arysta
LifeScience
Corporation
–
“ARYSTA
CORPORATION”
(vendedora), sociedade constituída em conformidade com as leis do
Japão, tendo sua sede social em Akashi-cho, Chuo-ku, Tóquio, Japão; b.
MacDermid Agricultural Solutions Holdings B.V – “MACDERMID
HOLANDA” (compradora), sociedade constituída de acordo com as leis
dos Países Baixos, cuja sede social está localizada em Amsterdã, Países
Baixos, com endereço registrado em Bredaseweg 185, 4872 LA
EttenLeur.
291. Observe-se que o contrato supracitado foi celebrado 40 dias antes
da venda da Arysta Brasil pela MACDERMID HOLANDA!
Fl. 6559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.589 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720012/2024-36
6
292. Ademais, todas as empresas signatárias do contrato seriam do
mesmo grupo econômico, conforme tela abaixo e lista de subsidiárias da
PLATFORM SPECIALTY PRODUCTS CORPORATION:

293. No item 3 do referido contrato, é acordado que o preço de compra das
7.088.493 ações do capital social da Arysta Brasil corresponde a um valor
em euros equivalente a R$ 1,382 bilhão em 27 de dezembro de 2018.
294. A transferência das 7.088.493 ações da Arysta Brasil para a adquirente
(MACDERMID HOLANDA) foi formalizada através do Termo de
Transferência no 001 datado de 28 de dezembro de 2018.
295. Todavia, o preço da compra das 7.088.493 ações da Arysta Brasil não
foi liquidado pela compradora (MACDERMID HOLANDA).
296. Este fato ocorreu porque o valor de R$ 1,382 bilhão, que seria pago
pela MACDERMID HOLANDA (compradora) para a ARYSTA CORPORATION
(vendedora), foi objeto de empréstimo concedido pela própria ARYSTA
CORPORATION(vendedora). Este empréstimo foi formalizado através do
documento “Intercompany Note”, datado de 28 de dezembro de 2018.
(...)298. Em outras palavras: o vendedor da participação (ARYSTA
CORPORATION, empresa japonesa) estaria emprestando o recurso para a
compradora da participação (MACDERMID HOLANDA) pagar à própria
vendedora da participação (ARYSTA CORPORATION).
299. Pelo exposto, entendemos que a MACDERMID HOLANDA não
comprovou o efetivo pagamento pela aquisição da participação; não
comprovou esta quantia como custo suportado na aquisição do
investimento na Arysta Brasil.
300. Pois bem, para melhor entender a situação, em 10/10/2023 lavramos o
Termo de Intimação Fiscal no 05, e nele foi solicitado esclarecimentos e
documentos referentes à liquidação da dívida de R$ 1.382.000.000,00.
301. Em sua resposta de 03/11/2023, a UPL apresentou extrato bancário
como comprovante do pagamento de € 1.561.502,92 pela MACDERMID
HOLANDA para a ARYSTA CORPORATION a título de juros acumulados.
Fl. 6560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.589 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720012/2024-36
7
(...)308. Segundo os considerandos do “Termo de Acordo e Aporte de Ágio na
Emissão de Ações”, foi assim que isso aconteceu:
(D) Na data deste instrumento:
i) A Arysta Japan (ARYSTA CORPORATION) cedeu todos os seus
direitos, titularidades e participações no valor de principal recebível
segundo a Nota Promissória (para que não haja dúvidas, excluindo os
juros acumulados, porém não pagos) para a “Arysta UK 6”.
ii) A “Arysta UK 6” distribuiu todos os seus direitos, titularidades e
participações no valor de principal recebível segundo a Nota
Promissória para sua única sócia, a Arysta LifeScience UK USD Limited
“Arysta UK 5” iii) A “Arysta UK 5” cedeu todos os seus direitos,
titularidades e participações no valor de principal recebível segundo
a Nota Promissória para a “Arysta UK 1” iv) A “Arysta UK 1” cedeu
todos os seus direitos, titularidades e participações no valor de
principal recebível segundo a Nota Promissória para a Arysta
LifeScience Inc. “ALS Inc.US” v) A “ALS Inc. US” aportou e cedeu todos
os seus direitos, titularidades e participações no valor de principal
recebível segundo a Nota Promissória para a “DAF CVNL” vi) A “DAF
CVNL” aportou e cedeu todos os seus direitos, titularidades e
participações no valor de principal recebível segundo a Nota
Promissória para a Netherlands Agricultural Technologies C.V. “NAT
CV NL” e vii) A “NAT CV NL” aportou e cedeu todos os seus direitos,
titularidades e participações no valor de principal recebível segundo
a Nota Promissória para a Acionista (MACDERMID COOPERATIVA), e,
como resultado, a Acionista (MACDERMID COOPERATIVA) possui
atualmente um recebível na Sociedade (MACDERMID HOLANDA) no
valor de $ 39.616.964.800,00 Ienes (um Crédito)(Grifos nossos)
(...)
310. Ou seja, a MACDERMID HOLANDA informou que havia suportado
como custo de aquisição da Arysta Brasil o valor de $ 39.616.964.800,00
Ienes (dívida), equivalentes a R$ 1.382.000.000,00. Esse título correspondia
a um crédito da ARYSTA CORPORATION que, após passar por vários
titulares, retornou para a MACDERMID HOLANDA como aporte realizado
por sua investidora. Destaque-se que o “aporte de capital em investida
realizado com uma dívida da própria investida”, em momento nenhum,
teve sua liquidação comprovada.
311. Se esse aporte realizado pela MACDERMID COOPERATIVA em sua
investida MACDERMID HOLANDA foi representado por uma liquidação de
um passivo da investida MACDERMID HOLANDA (promissória de $
39.616.964.800,00 Ienes) seria necessária a comprovação da liquidação
financeira deste recebível.
Fl. 6561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.589 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720012/2024-36
8
(...)
313. A comprovação do ônus referente à aquisição das 7.088.493 ações do
capital social da Arysta Brasil (R$ 1,382 bilhão) é fundamental para que a
MACDERMID HOLANDA pudesse considerá-lo como componentes do custo
de aquisição da Arysta Brasil. Pelo exposto, o documento “Intercompany
Note”, datado de 28 de dezembro de 2018, apresentado como contrato de
empréstimo entre ARYSTA CORPORATION e MACDERMID HOLANDA não
atende aos requisitos para utilização como custo de aquisição da Arysta
Brasil pela MACDERMID HOLANDA pela não comprovação de que a dívida
de $ 39.616.964.800,00 Ienes foi liquidada (que o ônus tenha sido
efetivamente suportado pela MACDERMID HOLANDA).
A Fiscalização acusa falta de propósito negocial na operação de venda da Arysta
Brasil pela Macdermid Holanda:
316. Se fizermos um retrospecto de todo o descrito até aqui sobre o ganho
de capital tratado no tópico “4.1 -FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRRF SOBRE
GANHO DE CAPITAL AUFERIDO POR RESIDENTE NO EXTERIOR”, podemos
verificar o que segue:
317. O custo que a MACDERMID HOLANDA teve na aquisição da Arysta
Brasil teve início com a empresa MAS, criada em 09/2014 com capital social
simbólico de R$ 100,00.
318. Em 03/11/2014, a MAS teve seu capital social aumentado,
integralizado com recursos oriundos do exterior, para R$ 264.488.000,00
sendo R$ 261.843.120,00 (US$ 110.880.000,00) integralizado pela
MACDERMID HOLANDA e R$ 2.644.880,00 (US$ 1.120.000,00) pela
NETHERLANDS PARTNERS.
319. Em 04/11/2014, a MAS teve seu capital social aumentado,
integralizado com recursos oriundos do exterior, para R$ 292.340.622,20,
sendo
R$
27.524.095,78
(US$
10.957.320,00)
integralizado
pela
MACDERMID HOLANDA e R$ 278.526,77,00 (US$ 110.680,00) pela
NETHERLANDS PARTNERS.
320. Em 01/07/2016, a MACDERMID HOLANDA entrou no quadro societário
da Arysta Brasil quando esta empresa aumentou seu Capital Social em R$
292.340.622,00, correspondente a 1.384.461 ações.
321. A integralização das 1.384.461 ações do Capital Social foi feita com a
participação que a MACDERMID HOLANDA tinha na empresa MAS que, em
valor de custo, correspondia aos R$ 294.221.103,78 aportados.
(...)330. E em 19/12/2018, a MACDERMID HOLANDA decidiu comprar da
ARYSTA CORPORATION 7.088.493 ações da Arysta Brasil por R$
1.382.000.000,00 (US$ 307.288.655,07) para, logo em seguida (40 dias
Fl. 6562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.589 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720012/2024-36
9
depois), vender toda sua participação (8.472.954 ações da Arysta Brasil)
para a UPL assumindo um prejuízo de R$ 85.823.947,50.
(...)331. Se considerássemos o valor patrimonial da Arysta Brasil em
novembro/2018 (R$ 628.619.121,80 pela ECF/2018), a MACDERMID
HOLANDA teria um investimento de R$ 89.238.000,00 milhões para
negociar/vender
(admitindo-se
este
cálculo
mais
genérico).
Não
necessitaria, em 19/12/2018, comprar mais 7.088.493 ações (por R$
1.382.000.000,00) para, logo em seguida, amargar um prejuízo de R$
85.823.947,50 na venda de seu investimento na Arysta Brasil.
332. Portanto, não haveria motivos, nem empresariais nem comerciais,
para a MACDERMID HOLANDA ter “aportado” vultoso valor, para em 40
dias alienar investimento com prejuízo.
A Fiscalização procedeu ao ajuste do custo de aquisição da ARYSTA BRASIL
suportado pela MACDERMID HOLANDA:
335. A fiscalizada, inicialmente, assim demonstra o custo de aquisição da
ARYSTA BRASIL:

(...)338. Quanto ao valor de R$ 1,382 bilhão, identificado na tabela acima,
segundo esclarecimentos apresentados, correspondia a um empréstimo
que foi concedido pela ARYSTA CORPORATION (empresa japonesa
vendedora da participação) à própria MACDERMID HOLANDA (compradora
da participação). Ou seja, a vendedora (ARYSTA CORPORATION) emprestou
dinheiro para a compradora (MACDERMID HOLANDA) adquirir o
investimento que estava vendendo (Arysta Brasil).
339. Assim, examinando-se a composição do custo de aquisição da Arysta
Brasil apresentado em sua resposta ao TIF 01, foi demonstrado que este
totalizou o valor de US$ 123.067.320,00 representados pela soma de US$
110.880.000,00, de US$ 10.957.320,00 e de US$ 1.230.000,00, referentes a
aportes de capital social realizado pela MACDERMID HOLANDA na empresa
MAS. Esta composição foi aceita por esta fiscalização como integrantes do
custo de aquisição da Arysta Brasil.
340. Entretanto, o componente que se refere à compra das 7.088.493 ações
do capital social da Arysta Brasil mediante um empréstimo sem quitação
comprovada, não foi considerado no custo de aquisição por esta
fiscalização.
Fl. 6563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.589 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720012/2024-36
10
341. Assim, há uma divergência no resultado apurado pela UPL e pela
fiscalização nos seguintes valores, conforme demonstrado abaixo:

342. Dessa forma, o quadro acima demonstra o ganho de capital líquido da
MACDERMID HOLANDA, calculado por esta Auditoria, que corresponde a
R$ 1.296.176.052,50 (R$ 1.590.397.156,28 – R$ 294.221.103,78).
343. Esse é o valor do ganho auferido pelo alienante estrangeiro, sobre o
qual cabe o reajustamento do rendimento bruto, que será a base de cálculo
do IRRF devido, haja vista que a Fiscalizada deixou de efetuar a sua
retenção e recolhimento, assumindo, pois, o seu ônus.
Conforme determinado no art. 786 do Regulamento do Imposto de Renda –
RIR/2018 (Decreto no 9.580/1999) houve o reajustamento do rendimento, de
forma que foi calculado o ganho de capital (reajustado) no importe de R$
1.671.033.616,13, resultando na incidência de IRRF no valor de R$
374.857.563,63, o qual foi objeto de lançamento de ofício.
Tendo em vista que a adquirente é pessoa jurídica domiciliada no Brasil foi-lhe
imputada responsabilidade tributária pela retenção e recolhimento do imposto
incidente sobre ganho de capital auferido por domiciliado no exterior, nos termos
do art. 26 da Lei no 10.833/2003.
CIÊNCIA DO AUTO DE INFRAÇÃO
A contribuinte foi cientificada da autuação na data de 15/01/2024 (fls. 5225).”

Ato seguinte, a ora Recorrente apresentou impugnação em face do auto de
infração, e valho-me novamente do sumário da DRJ para resumir os fundamentos de defesa:

IMPUGNAÇÃO
A contribuinte apresentou sua irresignação em 09/02/2024 (fls. 5228), com as
seguintes alegações, expostas a seguir, em apertada síntese.
Nulidade do Auto de Infração
Inicialmente o auto de infração deve ser declarado nulo em razão de
irregularidade do procedimento fiscal, uma vez que a Autoridade Fiscal não
solicitou documentos adicionais ou esclarecimentos julgados necessários para
Fl. 6564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.589 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720012/2024-36
11
comprovar o custo de aquisição das 7.088.493 ações da ARYSTA BRASIL,
configurando clara violação ao direito de defesa.
No curso da Fiscalização, não foi solicitado em nenhum momento esclarecimentos
sobre o Termo de Acordo e de Aporte de Ágio na Emissão de Ações. Caso
solicitados esclarecimentos ou documentação complementar, a Requerente teria
apresentado o balanço patrimonial auditado da MACDERMID HOLANDA, de
31/03/2019 (doc. no 33), o qual comprovaria o aporte realizado pela MACDERMID
COÖPERATIEF, por meio da capitalização referente à dívida do empréstimo
originalmente contratado.
Portanto, a fiscalização que resultou na autuação é manifestamente nula, por se
fundamentar em meras presunções não confirmadas durante o processo fiscal e
por não ter dado oportunidade à Requerente para esclarecer as supostas “lacunas
fáticas” consideradas pela Fiscalização após a resposta à ultima intimação
enviada.
Nos termos do art. 9o do Decreto no 70.235/72, é nulo o auto de infração baseado
apenas em suposições, desprovido dos elementos de prova comprobatórios da
infração, sobretudo quando dissociados de qualquer conduta dolosa.
O CARF, inclusive sua CSRF, tem decidido pela nulidade em caso de utilização de
presunção ou aferição indireta de provas para embasar a cobrança tributária,
conforme precedentes transcritos na peça impugnatória.
O CARF possui ainda o entendimento de que a autuação deve ser cancelada caso
o contribuinte faça prova da operação por meio de documentos hábeis e idôneos,
e não há contraprova da fiscalização, conforme excertos de decisões transcritos
na Impugnação.
Comprovação do Custo de Aquisição
Não procede a acusação apresentada na autuação de que o empréstimo
contraído pela MACDERMID HOLANDA junto à ARYSTA JAPÃO não teria sido
quitado, uma vez que a quitação ocorreu mediante transferência e capitalização
da dívida.
A aquisição da participação da ARYSTA BRASIL pela MACDERMID HOLANDA
ocorreu com a assunção de dívida junto à ARYSTA JAPÃO, no valor de principal de
JPN 39.616.964.800(equivalente a R$ 1.382.000.000,00), referente ao valor das
7.088.493 ações. A liquidação do preço de compra ocorreria através da entrega de
uma nota promissória em ienes japoneses, garantindo que o valor de principal
seria igual ao preço de compra.
Os juros do empréstimo no valor de 1.561.509,92 euros foi (sic) quitado pela UPL
Agricultural Solutions Holdings B.V. (anteriormente MACDERMID HOLANDA) em
11/06/2021, conforme extrato bancário anexo (doc. no 23 – página 7).
O crédito referente ao valor principal, inicialmente pertencente à ARYSTA JAPÃO,
foi objeto de sucessivas transações de cessão, transferência e contribuição entre
Fl. 6565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.589 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720012/2024-36
12
empresas do grupo MACDERMID (docs. 24 a 31), culminando com a transferência
do crédito para a MacDermid Agricultural Solutions Netherlands Coöperatief U.A.
(“MACDERMID
COÖPERATIEF”),
empresa
controladora
da
MACDERMID
HOLANDA.
Em 28/02/2019, a MACDERMID HOLANDA e a MACDERMID COÖPERATIEF
celebraram o Termo de Acordo e Aporte de Ágio na Emissão de Ações (doc. No
32), por meio do qual ficou acordado o aporte de capital da controladora na
MACDERMID HOLANDA a título de ágio na emissão de ações, no valor do
principal. Dessa forma, a MACDERMID HOLANDA passou a ter um recebível da
MACDERMID COÖPERATIEF no mesmo valor do principal da dívida.
No mesmo Termo foi acordado que o valor do principal devido pela MACDERMID
HOLANDA perante a MACDERMID COÖPERATIEF seria satisfeito por meio de
compensação do recebível devido pela controladora.
Em resumo, o crédito original referente ao empréstimo concedido pela ARYSTA
JAPÃO foi transferido à MACDERMID COÖPERATIEF, que por sua vez aumentou o
capital da MACDERMID HOLANDA, devedora do crédito, o qual foi quitado com os
recursos da capitalização.
O balanço patrimonial auditado da MACDERMID HOLANDA, de 31/03/2019 (doc.
no 33) demonstra a evolução do capital social da empresa, desde a situação
anterior à celebração do Termo de Acordo e de Aporte de Ágio na Emissão de
Ações, até a posterior à satisfação do valor principal do empréstimo contraído
junto à ARYSTA JAPÃO:

Diante dos esclarecimentos acima, lastreados por documentação hábil e idônea,
resta afastada a única alegação apresentada na autuação, segundo a qual não
estaria comprovado um dos elementos do custo de aquisição da ARYSTA BRASIL,
no montante de R$ 1.382.000.000,00, referente à quitação do empréstimo
contraído pela MACDERMID HOLANDA perante a ARYSTA JAPÃO.
De acordo com a jurisprudência administrativa consolidada, o custo de aquisição
deve ser baseado em documentação hábil e idônea (prova pertinente), conforme
precedentes citados na Impugnação.
Ressalta-se que a citada interpretação abrange inclusive os casos em que a
alienação ocorre por meio de emissão de nota promissória, caracterizando a
Fl. 6566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.589 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720012/2024-36
13
assunção de uma dívida, como ocorre no presente processo. Nesse sentido, cita-
se o Acórdão 102-47.325, de 25/02/2005.
Por fim, considerando o custo de aquisição da ARYSTA BRASIL (comprovado por
documentação hábil idônea) ter superado o seu valor de venda (ratificado
integralmente pela Fiscalização), não há fundamento para a manutenção do
presente lançamento baseado em suposto e não comprovado ganho de capital.
Passo-a-passo da operação
A Requerente apresenta a síntese de todas as operações desde o empréstimo
contraído perante a ARYSTA JAPÃO até a quitação final pela MACDERMID
HOLANDA, por meio do aporte em seu capital realizado pela MACDERMID
COÖPERATIEF:

Fl. 6567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.589 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720012/2024-36
14

Fl. 6568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.589 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720012/2024-36
15

Propósito negocial da venda da ARYSTA BRASIL para a MACDERMID HOLANDA
A Requerente apresenta os motivos empresariais da venda da ARYSTA BRASIL pela
MACDERMID HOLANDA:
114. A ausência de irregularidades constatadas durante a fiscalização, aliada à
inexistência de dolo, fraude ou simulação na operação, reforça a fragilidade do
argumento fiscal. A especulação em torno do prejuízo na venda das ações pela
MacDermid Holanda é questionável, especialmente quando se considera o
contexto mais amplo do projeto de reestruturação global do Grupo UPL.
115. Considerando a relevância do Grupo Arysta no Brasil, o Grupo UPL e a PSP
optaram por realizar a aquisição da Arysta Brasil de maneira independente. Essa
estratégia foi escolhida com o objetivo de assegurar uma integração comercial
rápida e minimizar possíveis interrupções no processo. No contexto dessa
decisão, é relevante observar que, à época da reorganização global do Grupo UPL,
a Arysta Brasil era detida tanto pela Arysta Japão quanto pela MacDermid
Holanda.
116. Nesse sentido, devido a uma obrigação de pagamento de empréstimo
externo na MacDermid Holanda que precisava ser honrada no fechamento global
(doc. no 34), foi determinado que os recursos provenientes da aquisição no Brasil
fossem direcionados à MacDermid Holanda. Essa medida foi adotada com o
propósito de utilizar o montante para quitar a dívida externa, contribuindo para
tornar o processo de fechamento mais eficiente.
Fl. 6569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.589 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720012/2024-36
16
117. Confira-se abaixo um esquema que ilustra de forma didática o propósito
estratégico da venda da Arysta Brasil pela MacDermid Holanda e a importância da
participação desta última na operação:

118. Nesse contexto, vale destacar que, embora o I. Agente Fiscal tenha
questionado a venda das ações da Arysta Brasil com prejuízo, o propósito da
operação não era obter benefício tributário. Pelo contrário, a decisão de realocar
os recursos financeiros visou principalmente otimizar a eficácia operacional e
atender às obrigações financeiras globais da MacDermid Holanda, evidenciando
assim uma abordagem empresarial e econômica legítima na aquisição e venda da
Arysta Brasil.
121. A inconsistência do questionamento acerca do propósito negocial da
MacDermid Holanda se torna ainda mais evidente quando consideramos a
exclusão da operação realizada na Holanda, juntamente com os custos associados
a ela. Ao desconsiderar essa operação, presume-se que a venda da Arysta Brasil
teria se dado mediante uma operação direta entre a Arysta Japão e a Requerente.
119. Ocorre que esse cenário implicaria na aplicação do Decreto no 61.899, de
14.12.1967 (“Tratado Brasil-Japão”), resultando na tributação de eventuais
ganhos exclusivamente no Japão. (...)
123. Assim, por qualquer ângulo que se examine a questão, inclusive no cenário
hipotético apresentado acima, não se cogita a existência de IRRF a ser recolhido
no Brasil. Novamente, resta demonstrado que o Auto de Infração foi lavrado
com base em meras presunções desacompanhadas de fundamentação, pois os
eventuais ganhos de capital decorrentes da desconsideração da operação entre
Arysta Japão e MacDermid Holanda seriam devidos exclusivamente no Japão.
120. Portanto, torna-se claro que a venda da Arysta Brasil pela MacDermid
Holanda não apenas se alinhou a objetivos estratégicos de reestruturação, mas
também se fundamentou em razões financeiras específicas. Esse esclarecimento
acerca afasta as especulações infundadas do I. Agente Fiscal sobre a ausência de
propósito negocial ou comercial da operação, restando claro que a intenção da
transação não era alienar a Arysta Brasil com prejuízo.
Não incidência de juros sobre a multa
Fl. 6570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.589 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720012/2024-36
17
Não é cabível a aplicação da taxa de juros SELIC sobre o valor do lançamento,
posto que essa taxa não foi criada por lei para fins tributários.
Apesar da edição da Súmula CARF 108, a atualização das penalidades não pode
ocorrer com a incidência de juros pela taxa SELIC, pois a legislação restringiu a
aplicação de tal índice para valores de tributos, sem referência a multas.
Dos pedidos
A Impugnante apresenta seu pleito, nos termos transcritos a seguir:
125. Por todas essas razões, pleiteia-se o ACOLHIMENTO INTEGRAL da presente
Impugnação, com o cancelamento do auto de infração (principal, multas e juros),
relativamente a todas as infrações indicadas nos respectivos instrumentos de
lançamento, declarando-se improcedentes todos os valores lançados pela D.
Fiscalização.
126. A Requerente protesta pela juntada de documentos que possam se fazer
necessários, nos termos do artigo 16, § 4o, alínea “a” do Decreto 70.235/72, face
o princípio da verdade material que orienta o processo administrativo fiscal.
127. Nestes termos, protestando por todos os meios de prova admitidos para
demonstrar a total improcedência da exigência fiscal que lhe é formulada,
inclusive pela posterior e oportuna juntada de documentos e/ou conversão do
julgamento diligência caso se entenda necessário. pede deferimento.”

Ato seguinte, foi proferido o acórdão no 108-044.533 pela C. 3a TURMA da DRJ/08
julgando improcedente a Impugnação apresentada, nos termos da ementa que transcrevo a
seguir:

“Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2019 GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES
SOCIETÁRIAS. CUSTO DE AQUISIÇÃO. COMPROVAÇÃO.
O alienante deve comprovar mediante documentação hábil e idônea os valores
efetivamente incorridos na aquisição do investimento, para que sejam incluídos
no custo de aquisição da participação societária alienada.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2019 SELIC.
INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE PRINCIPAL E MULTA. APLICABILIDADE.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente ao principal e à multa
de ofício.
Fl. 6571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.589 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720012/2024-36
18
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”

Em síntese, a DRJ:

(i)
rejeitou a preliminar de nulidade do lançamento, por entender que não
haveria nenhum vício que tivesse causado prejuízo à defesa do contribuinte;
(ii)
quanto ao mérito, para fins de manutenção do lançamento, a DRJ entendeu
basicamente que “não foram carreados aos autos elementos
comprobatórios a respeito da natureza e da efetividade do empréstimo
concedido pela cessionária ARYSTA UK BRL à cedente ARYSTA
CORPORATION, imprescindíveis para comprovar o aspecto oneroso da
operação”
(iii)
ademais, “a Impugnante não comprovou a efetividade de cada uma das
transações de cessão, transferência e contribuição entre empresas do grupo
econômico e, portanto, não restou caracterizada a onerosidade da operação
de compra das ações da ARYSTA BRASIL pela MACDERMID HOLANDA. Isto
posto, assiste razão à Fiscalização ao desconsiderar o valor do empréstimo
no custo de aquisição da ARYSTA BRASIL, por não haver comprovação da
liquidação da dívida. Afinal, se o caráter oneroso do empréstimo não resta
caracterizado, torna-se inconcebível cogitar a sua quitação”.
(iv)
Por fim, concluiu então que não teria sido comprovado o custo de aquisição
de 7.088.493 ações da ARYSTA BRASIL pela MACDERMID HOLANDA pelo
valor de US$ 307.288.655,07 (R$ 1.382.000.000,00).

Ato seguinte, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário no qual basicamente reitera
suas razões de impugnação, acrescentando, porém, uma preliminar de nulidade do acórdão
recorrido em função de suposta alteração de critério jurídico do lançamento. Os fundamentos e
argumentos serão analisados no voto a seguir.
Por sua vez, a Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões ao
Recurso Voluntário. Os fundamentos e argumentos serão analisados no voto a seguir.
Por fim, os autos vieram a esta Conselheira Relatora.
É o relatório do essencial.

Fl. 6572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.589 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720012/2024-36
19

VOTO VENCIDO

Conselheira Andressa Paula Senna Lísias, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende às condições de admissibilidade da
legislação aplicável. Assim, conheço-o e passo a analisá-lo.

I - Nulidade do acórdão recorrido – alteração de critério jurídico do lançamento

Alega o Recorrente em seu Recurso Voluntário que o acórdão proferido pela DRJ
seria nulo, uma vez que inovou e alterou o critério jurídico do lançamento, violando o art. 146 do
Código Tributário Nacional.
O Recorrente compreende que o v. acórdão recorrido introduziu um novo
argumento que jamais havido sido levantado na autuação original e não guarda relação direta com
a composição do custo de aquisição da Arysta Brasil. Ou seja, a suposta ausência de comprovação
de onerosidade nas operações intermediárias de cessão e transferência do direito creditório entre
as empresas do Grupo Platform Specialty Products Corporation (PSP).
Já a PFN, em suas Contrarrazões ao Recurso Voluntário, defende que não haveria
nulidade do acórdão, pois, acertadamente, tanto o TVF como a decisão da DRJ afirmam que as
operações de cessão de crédito e aporte de capital em Macdermid Holanda não representam
prova da quitação do empréstimo dado pela Arysta Japão para a Macdermid Holanda. Sem a
quitação do empréstimo, não é possível falar em pagamento do preço pela aquisição da Arysta
Brasil.
Enfatiza ainda a PFN que a documentação apresentada pelo Recorrente não prova a
existência de substância econômica da operação.
E conclui, por fim, que o grupo econômico montou uma “operação circular” apenas
para possibilitar a majoração do custo de aquisição da Arysta Brasil pela Macdermid Holanda,
modo a evitar a tributação do ganho de capital decorrente da venda da Arysta Brasil para a UPL.
Pois bem, apresentados o ponto e o contraposição, observo que a Fiscalização
considerou que:
- o preço de compra das 7.088.493 ações do capital social da Arysta Brasil
corresponde a um valor em euros equivalente a R$ 1,382 bilhão em 27 de dezembro de 2018
Fl. 6573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.589 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720012/2024-36
20
- o preço da compra das 7.088.493 ações da Arysta Brasil não foi liquidado pela
compradora (MACDERMID HOLANDA)
-Este fato ocorreu porque o valor de R$ 1,382 bilhão, que seria pago pela
MACDERMID HOLANDA (compradora) para a ARYSTA CORPORATION (vendedora), foi objeto de
empréstimo concedido pela própria ARYSTA CORPORATION (vendedora).
- E concluiu que a MACDERMID HOLANDA não comprovou o efetivo pagamento
pela aquisição da participação; não comprovou esta quantia como custo suportado na aquisição
do investimento na Arysta Brasil.
Na sequência do Relatório Fiscal, a Fiscalização demonstra como chegou a essa
conclusão. No entanto, antes de apresentá-la a seguir, vale desde já enfatizar o que já constou nas
premissas de abertura que dispus acima: o que foi colocado em xeque pela D. Autoridade é a
liquidação financeira do valor de R$ 1,382 bilhão que, no caso, é preço da compra e é também o
valor correspondente ao empréstimo contraído pela MacDermid Holanda, dada a forma de
quitação estruturada para esse negócio.
A Fiscalização, então, descreve as circunstâncias fáticas e documentos que analisou
para chegar à tal conclusão. Transcrevo a análise:

Fl. 6574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.589 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720012/2024-36
21

Operações
analisadas
Fl. 6575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.589 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720012/2024-36
22

Ou seja, repassando toda a sequência acima, vê-se que o único foco da Fiscalização
foi a liquidação financeira do valor de R$ 1,382 bilhão. Tanto é que o raciocínio fiscal foi
arrematado acima justando retomando a ideia de que não havia tal comprovação, já que apenas o
contrato de empréstimo não seria suficiente para evidenciar tal liquidação.
E o que noto e depreendo da sequência acima é que a D. Fiscalização, embora
chegue a citar a transmissão de títulos que teria passado por vários titulares – o que a PFN
denominou em suas Contrarrazões de “operação circular” -, esse ponto não foi, definitivamente
não foi, adentrado e enfrentado no lançamento. Ou seja, a D. Autoridade notou a presença dessa
suposta circulação, mas não adentrou individualmente cada uma dessas operações intermediárias
que a comporia. E como adotou essa trilha em seu raciocínio jurídico, entendo que esse fato não
foi tido como relevante pela Fiscalização para a fundamentação do auto de infração (um obiter
dictum).
Se tivesse considerado que essas operações intermediárias eram importantes para
a sua disposição de fundamentos, a Fiscalização teria certamente lhes trazido para o cerne de sua
fundamentação, deslindando cada contrato e cada detalhe da circulação do crédito. No entanto,
não o fez. E como não o fez, não se pode subentender que o teria feito com base em uma única
frase dita de passagem na acusação em virtude dos princípios da tipicidade cerrada e da vedação à
presunção no direito tributário.
Fl. 6576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.589 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720012/2024-36
23
Em suma, essas operações/transferências “do meio” (ou operações circulares que
na verdade são externas à reestruturação aqui tratada) não foram a razão jurídica que serviram
de base para respaldar a acusação fiscal.
Analisando-se o acórdão proferido pela DRJ, observa-se que de início a instância
julgadora parte da mesma conclusão a que esta Relatora chegou acima, ou seja, que a razão da
autuação é a falta da comprovação do empréstimo, e não essas operações intermediárias que citei
anteriormente. Veja-se:

“Mérito da autuação
A Autoridade Lançadora constituiu o crédito tributário de imposto de renda na
fonte – IRRF decorrente do ganho de capital auferido pela MACDERMID HOLANDA
(pessoa jurídica domiciliada no exterior) na alienação da participação societária da
empresa brasileira ARYSTA BRASIL, à vista da falta de comprovação do custo de
aquisição de 7.088.493 ações da ARYSTA BRASIL, no montante equivalente a R$
1.382.000.000,00, incorrido pela MACDERMID HOLANDA junto a ARYSTA JAPÃO.
Esse componente do custo de aquisição foi desconsiderado pela Fiscalização, em
razão da ausência de comprovação da quitação do empréstimo concedido pela
ARYSTA JAPÃO, alienante da participação societária, para a compra do
investimento pela MACDERMID HOLANDA.”

Em outro trecho, a DRJ reitera a mesma premissa:

“a controvérsia cinge-se à aquisição pela MACDERMID HOLANDA de 7.088.493
ações da ARYSTA BRASIL ao custo de US$ 307.288.655,07 (R$ 1.382.000.000,00),
adquiridas mediante um empréstimo concedido pela ARYSTA CORPORATION (a
própria vendedora).
A Fiscalização considerou não haver comprovação desse componente do custo de
aquisição por documentação hábil e idônea, uma vez que não restou
comprovada a quitação do empréstimo. Por consequência, foi atribuído o valor
zero a esse custo, nos termos do §2o do art. 23 da IN RFB no 1455/2014.”

Nada obstante tenha inicialmente delineado e balizada bem a discussão, quando
passa a analisar o mérito, algo se desvirtua no raciocínio jurídico engendrado e a instância “a quo”
toma a decisão de adentrar operações e fatos que não foram o foco da D. Fiscalização na acusação
fiscal. Ou seja, nesse ponto precisamente, o acórdão faz algo que inaugural, ultrapassando aí os
limites do lançamento, a meu ver.
Vejamos:
Fl. 6577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.589 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720012/2024-36
24

“A Impugnante argumenta que o título de crédito referente ao valor do principal
do empréstimo concedido pela ARYSTA CORPORATION à MACDERMID HOLANDA
no valor de JPY 39.616.964.800 (equivalente a R$ 1.382.000.000,00) foi objeto de
sucessivas transações de cessão, transferência e contribuição entre empresas do
grupo MACDERMID, culminando com a transferência do crédito para a
MACDERMID COÖPERATIEF, controladora da MACDERMID HOLANDA.
Os documentos fls. 5808/6071 demonstram a formalização da cessão do título de
crédito referente ao empréstimo de forma sucessiva entre as diversas empresas
do grupo.
Conforme excertos do Termo de Acordo e Aporte de Ágio na Emissão de Ações
celebrado pela MACDERMID HOLANDA e pela MACDERMID COÖPERATIEF
reproduzidos a seguir, verifica-se que ficou acordado o aporte de capital da
controladora na MACDERMID HOLANDA a título de ágio na emissão e ações, no
valor do principal, através do título de crédito referente ao valor do principal da
dívida:

Dessa forma, constata-se que o crédito original referente ao empréstimo
concedido pela ARYSTA JAPÃO foi transferido à MACDERMID COÖPERATIEF, que
por sua vez aumentou o capital da MACDERMID HOLANDA, devedora do crédito,
o qual foi integralizado com o recebível.
Fl. 6578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.589 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720012/2024-36
25
O balanço patrimonial da MACDERMID HOLANDA, de 31/03/2019 demonstra a
evolução do capital social da empresa, com o aumento no valor aproximado do
citado aporte:

Destarte, o aporte de capital na MACDERMID HOLANDA, mediante o título de
crédito referente ao empréstimo, resultou na extinção da obrigação, visto que a
empresa passou à condição de credora e devedora da mesma dívida.
Apesar da ocorrência formal das operações que resultaram na extinção da
obrigação referente ao empréstimo, não consta comprovação da onerosidade nas
operações de cessão e transferência dos títulos de crédito.
Vejamos a transcrição de parte do contrato de cessão traduzido, referente à
primeira transação (transferência do direito da ARYSTA CORPORATION à ARYSTA
UK BRL):

O “Contrato de Cessão de Título e Liquidação Parcial” visto acima contém um
acordo, através do qual a cedente ARYSTA CORPORATION transfere o título entre
esta sociedade e a MACDERMID HOLANDA, relativo ao empréstimo concedido
pela primeira no valor de JPY 39.616.964.800, para a ARYSTA UK BRL, como
liquidação parcial de empréstimo concedido pela cessionária no valor de
U$1.239.008.039.
Entretanto, não foram carreados aos autos elementos comprobatórios a
respeito da natureza e da efetividade do empréstimo concedido pela cessionária
ARYSTA UK BRL à cedente ARYSTA CORPORATION, imprescindíveis para
comprovar o aspecto oneroso da operação. O balanço consolidado da ARYSTA
CORPORATION que foi apresentado não se presta a essa finalidade, sendo
necessários elementos de prova adicionais, tais como contratos, comprovantes
Fl. 6579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.589 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720012/2024-36
26
da transferência de recursos e quitação do empréstimo, nos termos das avenças
formalizadas, de modo a confirmar a ocorrência de fato da operação e sua
natureza onerosa.
Conforme visto, a norma tributária exige a comprovação do valor de aquisição do
bem com documentação hábil e idônea. Por conseguinte, não basta a mera
existência formal da operação de compra do investimento, sendo imprescindível a
comprovação da onerosidade para sua inclusão no custo de aquisição.”

De fato, o acórdão recorrido incorre em inovação em relação ao que foi
estabelecido na acusação fiscal. O lançamento, como visto, não se insurgiu contra nenhum ponto
relacionado com as operações intermediárias de cessão e transferência do direito creditório.
Também chega o acórdão recorrido a colocar em questão a “natureza e da efetividade do
empréstimo”, pontos que não integraram a controvérsia, haja vista que não haviam sido objeto do
lançamento. O único e exclusivo questionamento fiscal era quanto à quitação do empréstimo
original tão-somente e nada mais (além do fundamento quanto à falta de propósito negocial). Está
claro, por conseguinte, que confrontando auto de infração e acórdão recorrido, houve uma
ampliação totalmente indevida e descabida do objeto tratado.
Em outras palavras, analisando as premissas do lançamento, as balizas fáticas e
jurídicas estabelecidas pelo Relatório Fiscal, e depois lendo o acórdão recorrido, compreendi que
assiste razão ao Recorrente quanto à alegação de alteração do critério jurídico do lançamento pela
DRJ.
Aspectos concernentes às operações intermediárias são estranhos e alheios ao
lançamento. Repito: embora haja inúmeras operações intermediárias envolvendo o crédito, isso
não teve nenhuma centralidade no raciocínio jurídico traçado pela Fiscalização, e não pode por
isso, no avançado da discussão em primeira instância do contencioso administrativo, passar
repentinamente a integrar a controvérsia, modificando-a. Não pode a DRJ discordar e fazer
caminho diferente do que seguiu a D. Autoridade, agora inaugurando o cenário, considerando
importantes as operações intermediárias e passando a problematizá-las.
Isso equivaleria permitir que o julgador instaurasse novas acusações e um novo
lançamento em face do responsável tributário brasileiro, o que o Código Tributário Nacional
repudia em seu art. 146. E, ademais, tal conduta viola o direito de defesa do contribuinte, já que
não pôde se opor a essa nova interpretação (inaugurada pela DRJ) desde sua impugnação como
assegura o Decreto 70.235.
Nessa linha, a jurisprudência deste E. Tribunal:

“NULIDADE POR INOVAÇÃO DO CRITÉRIO JURÍDICO. RETORNO DOS AUTOS À
PRIMEIRA INSTÂNCIA. NOVA DECISÃO.
Fl. 6580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.589 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720012/2024-36
27
A decisão da DRJ não pode alterar os critérios jurídicos, que corporificam a
fundamentação jurídica posta no lançamento tributário, salvo quanto a fato
gerador ocorrido posteriormente à sua introdução.
A DRJ trouxe um enfoque diverso daquele posto no TVF, requalificando os fatos
timidamente nele descritos, ao efeito de gerar um novo enquadramento jurídico
para a infração. Os novos enquadramentos, extraídos do acórdão, caracterizam
inequívoca alteração de critério jurídico, violando a norma do art. 146 do CTN.
A consequência prática disso traduz-se no fato de que o Recorrente não teve a
oportunidade de se opor a esses enquadramentos, por ocasião da sua
impugnação, que seria o momento próprio para tanto.” (ACÓRDÃO 1102-001.596
– 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA, SESSÃO DE 18 de fevereiro de
2025)

“AUTO DE INFRAÇÃO. ALTERAÇÃO PELA DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DO CRITÉRIO JURÍDICO. ART. 146 DO CTN.
Não se afigura possível à autoridade julgadora de primeira instância alterar o
fundamento do lançamento, adotando-se um novo critério, diverso daquele
apontado pela autoridade fiscal no auto de infração. Referida alteração configura
mudança do critério jurídico, o que é vedado pelo artigo 146 do CTN,
caracterizando inovação e aperfeiçoamento do lançamento.” (Acórdão no 1401-
002.822, 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão do dia 14 de agosto de 2018)

Assim, ante o vício demonstrado, voto por anular o acórdão recorrido para que
nova decisão seja proferida pela DRJ, já que as balizas do lançamento foram desrespeitadas e
extrapoladas na primeira análise realizada, violando o art. 146 do CTN.

II - Nulidade do lançamento e fundamentos de mérito

O Recorrente alega que haveria nulidade no lançamento, já que não teria havido
contraditório durante o procedimento fiscalizatório que lhe permitisse apresentar provas de que a
liquidação da operação financeira ora em questão havia ocorrido.
Porém, não vislumbro nulidade do lançamento, já que não houve prejuízo ao
contribuinte, que pôde defender-se ao longo do contencioso administrativo tributário, produzindo
todas as evidências probatórias necessárias.
A jurisprudência do CARF é pacífica no sentido de que o procedimento fiscalizatório,
anterior ao auto de infração, é uma fase de natureza investigativa desprovida de garantias
processuais tal como ocorre posteriormente no âmbito do processo tributário administrativo:
Fl. 6581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.589 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720012/2024-36
28

“PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
INVESTIGAÇÃO.
CARÁTER
INQUISITÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. Não há litígio na ação fiscal, não havendo
que se falar em litigante ou acusado, mas, simplesmente, investigado. Portanto,
não há nessa fase que se argumentar em direito à ampla defesa ou ao
contraditório.” (ACÓRDÃO 1401-007.427 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA
ORDINÁRIA, SESSÃO DE 22 de maio de 2025, Rel. Daniel Ribeiro Silva)

“DIREITO DE DEFESA. CERCEAMENTO. INOCORRÊNCIA. CONTRADITÓRIO.
PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO. Estando os elementos de prova todos nos
autos, e tendo sido devidamente cientificados ao contribuinte todos os atos
processuais, descabida a alegação de preterição ao direito de defesa. De acordo
com o artigo 17 do Decreto no 70.235/72, a impugnação da exigência instaura a
fase litigiosa do procedimento. Portanto, não há que se falar em contraditório até
o momento da apresentação da impugnação, exceto quando a lei expressamente
assim determina.” (Acórdão no 1401-006.338 – 1a Seção de Julgamento / 4a
Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 16 de novembro de 2022, Rel. Luiz
Augusto de Souza Gonçalves)
Portanto, como dito, rejeito a preliminar quanto à suposta nulidade do lançamento.
Passo, então, à análise do mérito do lançamento combatido.
Como visto, o lançamento decorreu basicamente do questionamento fiscal de um
dos componentes do custo de aquisição da Arysta Brasil, qual seja, o valor de R$ 1.382.000.000,00
referente à aquisição de 7.088.493 ações da Arysta Brasil pela MacDermid Holanda.
A Recorrente defende que o valor em questão foi objeto de um empréstimo
firmado entre a Arysta Japão e a MacDermid Holanda, que posteriormente foi quitado por meio
de um aporte de capital realizado pela MacDermid Coöperatief na MacDermid Holanda,
resultando no aumento do capital social da MacDermid Holanda e na emissão de ações da
empresa em nome da MacDermid Coöperatief.
Em outras palavras: o que a Recorrente alega é que demonstrou, por meio de
documentação hábil e idônea, a MacDermid Holanda firmou um contrato de empréstimo com a
Arysta Japão que foi utilizado como forma de pagamento pelas ações adquiridas. Assim, a
operação de aquisição teria sido caracterizada pela entrega de um título de dívida emitido pela
MacDermid Holanda à Arysta Japão, com previsão de pagamento de juros acumulados até a data
de vencimento.
A Fiscalização, diante disso, entende que a liquidação financeira do empréstimo não
foi comprovada (“o aporte de capital em investida realizado com uma dívida da própria investida
em momento nenhum teve a sua liquidação comprovada”). Há, assim, no centro da acusação uma
Fl. 6582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.589 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720012/2024-36
29
questão de natureza fático-probatória que precisaremos aqui deslindar, confrontando a prova que
foi produzida no processo.
Analisando os autos, em primeiro lugar, vejo que não se discute o fato de que o
pagamento não foi feito com dinheiro, ou com dinheiro próprio. A Fiscalização, como dito, apenas
voltou-se contra a comprovação da liquidação do empréstimo e a isso nos ateremos.
Feitas delimitações iniciais, nota-se que, em sua produção de provas, a Recorrente
realmente trouxe aos autos os componentes do custo de aquisição da Arysta Brasil demonstrados
por documentos hábeis e idôneos. Vejamos.
Em vez de optar por um pagamento imediato em dinheiro (o que é seu direito, dada
a legítima autonomia do contribuinte para planejar seus negócios), a MacDermid Holanda firmou
um Contrato de Empréstimo com a Arysta Japão, que foi utilizado como forma de pagamento
pelas ações adquiridas (conforme doc. 55 do Relatório Fiscal, fls. 5049/5053):

Foi feita a prova de quitação dos juros do empréstimo por meio do extrato bancário
comprovando o pagamento de € 1.561.502,92 pela MacDermid Holanda (doc. 56 do Relatório
Fiscal, fls. 5054/5105 do processo):
Fl. 6583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.589 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720012/2024-36
30

O Recorrente também apresentou prova de quitação do valor principal devido
nesse mútuo. Essa prova foi feita mediante a apresentação do Termo de Acordo e Aporte de Ágio
na Emissão de Ações (conforme doc. 57 do Relatório Fiscal, fls. 5106/5124). O empréstimo em
questão clara e especificamente integrou o objeto negociado, não havendo qualquer dúvida a esse
respeito:

Fl. 6584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.589 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720012/2024-36
31

E houve a quitação, mediante uma espécie de capitalização da dívida, pois o
empréstimo foi transferido pelo seu credor (Arysta Japão) e por fim esse crédito foi utilizado pela
MacDermid Coöperatief para para subscrever capital na MacDermid Holanda:

Fl. 6585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.589 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720012/2024-36
32

Como se vê acima, houve uma compensação e o empréstimo foi quitado/extinto.
Por último, o Recorrente trouxe a comprovação contábil da quitação do valor
principal, apresentando o Balanço Patrimonial Auditado da MacDermid Holanda de 31.3.2019 (e-
fls 5.989):
):

Assim, na visão desta Relatora, restou certo e suficientemente comprovado que o
empréstimo foi liquidado.
Não fosse ainda o bastante, posteriormente, o Laudo (fls. 6124/6389) elaborado
pela Auditoria Ernest &Young também atestou que o Balanço Patrimonial da MacDermid Holanda
de 31.3.2019 é apto e suficiente para comprovar a liquidação financeira da transação, tornando
legítima a inclusão desse valor na composição do custo de aquisição da Arysta Brasil segundo o §
1o do artigo 23 da IN 1.455/14:

Fl. 6586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.589 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720012/2024-36
33

O Laudo da Auditoria Ernest &Young atesta, como visto, que o valor de R$
1.382.000.000,00, que resulta da aquisição das ações, deve ser reconhecido como parte do custo
de aquisição.
Como consequência disso, inexiste ganho tributável na operação, o que, por seu
turno, torna clara a improcedência do auto de infração.
Por fim, a Fiscalização chega a discorrer no auto de infração sobre suposta ausência
de propósito negocial. No entanto, visualizo uma concatenação dos acontecimentos e eventos
societários que tudo levam a crer que as operações tinham um sentido empresarial e uma lógica
negocial nesse caso. Longe de serem operações engendradas com o específico e exclusivo
propósito de obter benefício tributário, havia um contexto de reestruturação de negócios que era
inclusive global. Não vejo, assim, nenhum fundamento legítimo ou evidência contundente, por
parte da Fiscalização, apto a infirmar o argumento do contribuinte de que estratégia foi escolhida
com o objetivo de assegurar uma integração comercial mais ágil e eficiente na proteção de
cultivos.
Ademais, não houve qualificação da multa, estando ausentes dolo, fraude e
simulação, segundo o próprio raciocínio da Fiscalização. Portanto, não há de fato qualquer razão
minimamente fundada para desconsiderar a legitimidade dos motivos apresentados pelo
Recorrente de que as operações foram levadas a efeito com vistas a concretizar o projeto de
reestruturação global do Grupo UPL.
Fl. 6587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.589 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720012/2024-36
34
Entendo, assim, que essas ora apresentadas são razões suficientes e determinantes
para o cancelamento do lançamento, já que foram justamente essas premissas ora afastadas que
serviram de pilares para as exigências de IRRF lançadas pela Fiscalização.
Ressalvo, ainda, o julgador não é obrigado a discorrer sobre todos os argumentos
levantados pelas partes, mas sim decidir a contento, nos limites da lide que lhe foi proposta,
fundamentando o seu entendimento de acordo com o seu livre convencimento, baseado na
legislação que entender aplicável ao caso concreto. Aliás essa é a posição predominante no STJ:

“O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar
(enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.
Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração
contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era
incapaz de infirmar a conclusão adotada.” STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF,
Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado
em 8/6/2016.
Assim, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário para cancelar o lançamento.
É como voto.

Conclusão:

Considerando o exposto, voto no sentido de conhecer e prover o Recurso
Voluntário.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Fernando Augusto Carvalho de Souza, redator designado

Inicio parabenizando a I. Relatora pelo sempre bem fundamentado voto, contudo,
nas discussões no decorrer do julgamento, o colegiado, na sua maioria entendeu que o Acordão
recorrido não apresentava vicio relacionado a alteração de critério jurídico, nos termos do art. 146
Fl. 6588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.589 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720012/2024-36
35
do CTN, e por voto de qualidade, no mérito, negou provimento ao Recurso Voluntário,
discordando da análise da Relatora.
Dessa forma, esse voto abordará os dois pontos acima descritos.

Nulidade por alteração do critério jurídico inicialmente
adotado (art. 146)

A fiscalização constatou que a alienação pela MACDERMID HOLANDA da Arysta
Brasil para a Recorrente gerara ganho de capital e, sendo a alienante pessoa jurídica domiciliada
no exterior, nos termos do art. 26 da Lei n° 10.833/2003, havia obrigatoriedade de retenção e
recolhimento do imposto de renda incidente sobre o ganho de capital pela adquirente, no caso a
Recorrente.
Sendo o ganho de capital a diferença entre o valor da alienação e o custo de
aquisição do bem, a Fiscalização intimou, no curso do procedimento, a Recorrente a apresentar o
preço de aquisição pago pela MACDERMID HOLANDA na aquisição da sua participação na Arysta
Brasil e o valor que compõe o preço recebido pela MACDERMID HOLANDA pela alienação de sua
participação na Arysta Brasil (valor pago pela UPL).
Da análise das respostas, a Fiscalização considerou que na composição dos custos
não houve a comprovação do efetivo pagamento pela aquisição, baseado no fato de que foi
identificado que a própria vendedora emprestou recursos para compradora através de uma série
de cessão de créditos entre empresas do mesmo grupo, finalizando com a cessão de crédito entre
a vendedora e compradora, conforme trecho abaixo do Relatório Fiscal:

295. Todavia, o preço da compra das 7.088.493 ações da Arysta Brasil não foi
liquidado pela compradora (MACDERMID HOLANDA).
296. Este fato ocorreu porque o valor de R$ 1,382 bilhão, que seria pago pela
MACDERMID HOLANDA (compradora) para a ARYSTA CORPORATION (vendedora),
foi objeto de empréstimo concedido pela própria ARYSTA CORPORATION
(vendedora). Este empréstimo foi formalizado através do documento
“Intercompany Note”, datado de 28 de dezembro de 201899.
297. Ou seja, a ARYSTA CORPORATION estaria:
a. vendendo sua participação societária na Arysta Brasil (7.088.493 ações
do capital social da Arysta Brasil) e, ao mesmo tempo;
b. emprestando o recurso (R$ 1,382 bilhão) para que a MACDERMID
HOLANDA (compradora) pudesse adquirir a participação adicional na Arysta
Brasil (7.088.493 ações do capital social da Arysta Brasil).
Fl. 6589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.589 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720012/2024-36
36
298. Em outras palavras: o vendedor da participação (ARYSTA CORPORATION,
empresa japonesa) estaria emprestando o recurso para a compradora da
participação (MACDERMID HOLANDA) pagar à própria vendedora da participação
(ARYSTA CORPORATION).
(...)
310. Ou seja, a MACDERMID HOLANDA informou que havia suportado como custo
de aquisição da Arysta Brasil o valor de $ 39.616.964.800,00 Ienes (dívida),
equivalentes a R$ 1.382.000.000,00. Esse título correspondia a um crédito da
ARYSTA CORPORATION que, após passar por vários titulares, retornou para a
MACDERMID HOLANDA como aporte realizado por sua investidora. Destaque-se
que o “aporte de capital em investida realizado com uma dívida da própria
investida”, em momento nenhum, teve sua liquidação comprovada.

A Recorrente se defende sob a tese de que o custo foi comprovado pela quitação do
empréstimo através da conversão da dívida em capital social proveniente de um aporte de capital.
A DRJ manteve a autuação pela ausência de comprovação do pagamento pelo custo
de aquisição, discorre no voto das operações antecedentes à quitação do empréstimo supracitado
e conclui: “Apesar da ocorrência formal das operações que resultaram na extinção da obrigação
referente ao empréstimo, não consta comprovação da onerosidade nas operações de cessão e
transferência dos títulos de crédito.” Esse foi o motivo da alegado pela Recorrente para arguir
nulidade, nos termos do art. 146 do CTN, pois, no seu entendimento, a DRF alterou o critério
jurídico ao proceder a análise das operações de cessão de crédito intermediárias, como se extrai
do trecho abaixo do Recurso Voluntário:
55. Ao invés de reconhecer a improcedência do lançamento diante da
apresentação de documentação que comprovou a quitação do empréstimo
contraído junto à Arysta Japão, o v. Acórdão recorrido alterou o critério jurídico
do lançamento e manteve a autuação com base em um novo argumento, qual
seja, a suposta ausência de comprovação de onerosidade nas operações
intermediárias de cessão e transferência do direito creditório entre as empresas
do Grupo PSP, que sequer estão relacionadas à quitação do Valor Principal do
empréstimo.
(...)
(B) NULIDADE DO V. ACÓRDÃO RECORRIDO: Alteração do critério jurídico e
ausência de motivação do ato administrativo – teoria dos motivos
determinantes (....)
70. Contudo, ao invés de reconhecer a improcedência do lançamento diante da
constatação da quitação do empréstimo, o v. Acórdão recorrido introduziu um
novo argumento, que jamais foi levantado na autuação original e não guarda
relação direta com a composição do custo de aquisição da Arysta Brasil: a suposta
Fl. 6590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.589 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720012/2024-36
37
ausência de comprovação de onerosidade nas operações intermediárias de
cessão e transferência do direito creditório entre as empresas do Grupo PSP.

A leitura da Recorrente foi encampada pela Relatora confirmando no seu voto que a
Fiscalização, nas suas palavras: “embora chegue a citar a transmissão de títulos que teria passado
por vários titulares – o que a PFN denominou em suas Contrarrazões de “operação circular” – esse
ponto não foi adentrado e enfrentado no lançamento.” (grifos do original)
Para Relatora o fato de o Acordão recorrido adentrar na análise de operações
intermediárias de cessão e transferência do direito creditório entre as empresas do grupo
econômico, alterou indevidamente o critério jurídico do lançamento, conforme mais um trecho do
voto: “O lançamento, como visto, não se insurgiu contra nenhum ponto relacionado com as
operações intermediárias de cessão e transferência do direito creditório”. (grifos do original)
Aduz que agindo dessa forma, a DRJ promoveu “novas acusações”, violando o
direito de defesa do contribuinte, repudiado no CTN através do seu art. 146.
Ocorre que o entendimento da maioria dos integrantes da turma foi contrário a
arguição da nulidade, tendo os debates girando em torno da diferença entre a matéria discutida
no processo e os fundamentos adotados no acordão.
No TVF, a Fiscalização apresenta as inúmeras camadas internas de cessões de
crédito entre empresas do mesmo grupo econômico que antecederam ao apote de capital que
supostamente provariam o custo de aquisição do investimento, ou seja, a situação foi abordada
no curso da fiscalização e descrito no TVF.

A DRJ, no Acordão, apenas descreve as operação que antecederam o aporte de
capital que na tese defensiva justificaria o custo de aquisição.
Fl. 6591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.589 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720012/2024-36
38
A redação do art. 146 expressa que só ocorre inovação quando se identifica uma
modificação nos critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa.
Efetivamente não é o que se apresenta no presente caso.
A DRJ, ao analisar com mais detalhes as chamadas operações intermediárias, pode
até ser considerada uma inovação em relação ao lançamento, pois não houve o aprofundamento
por parte da Autoridade Fiscal, contudo não há que se falar em modificação nos critérios jurídicos,
isso porque as operações intermediárias de cessão de crédito não foram o fundamento do
lançamento e sim a não comprovação do efetivo pagamento pela aquisição da participação, ou
seja, a Recorrente não comprovou o custo suportado na aquisição do investimento.
Os esclarecimentos adicionais efetuados pela DRJ não alteraram a fundamentação
usada no lançamento, tão somente o cumprimento pela Autoridade julgadora de analisar com a
maior profundidade a questão posta em debate.
Por esses motivos, afasto a nulidade arguida referente a inovação de critérios
jurídicos do lançamento.

Mérito

Como descrito, o lançamento fiscal em função da não retenção e recolhimento de
Imposto de Renda incidente sobre ganho de capital auferido por residente ou domiciliado no
exterior, nos termos do art. 26 da Lei no 10.833/2003.
A fiscalização identificou ganho de capital no processo de aquisição de parte da
ARYSTA BRASIL pela UPL (Recorrente) da empresa MACDERMID HOLANDA (alienante domiciliada
no exterior).
No processo de apuração do ganho de capital, que consiste na simples diferença
positiva entre valor da alienação e o custo de aquisição do bem, a fiscalização questionou a
Recorrente sobre informações relacionadas à operação de venda da participação, tais como o
preço de aquisição pago e o valor que compõe o preço recebido.
A Recorrente ao ser questionada informa que a operação gerara prejuízo ao invés
de canho de capital e apresenta os números que suportavam essa informação:
Fl. 6592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.589 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720012/2024-36
39

O valor de R$ 1.590.397.156,28 (um bilhão, quinhentos e noventa milhões,
trezentos e noventa e sete mil, cento e cinquenta e seis reais e vinte e oito centavos) referente ao
preço de venda não foi objeto de questionamentos adicionais ou controvérsias pela Fiscalização.
Das parcelas referentes à composição do custo de aquisição, o valor de R$
1.382.000.000,00 foi desconsiderado pela fiscalização pela ausência de comprovação do efetivo
pagamento.
Ao descrever suas constatações, a Fiscalização identificou que na documentação
apresentada pela Recorrente ficou evidenciado que a própria vendedora estaria emprestando
recursos à compradora para pagar a operação.

295. Todavia, o preço da compra das 7.088.493 ações da Arysta Brasil não foi
liquidado pela compradora (MACDERMID HOLANDA).
296. Este fato ocorreu porque o valor de R$ 1,382 bilhão, que seria pago pela
MACDERMID HOLANDA (compradora) para a ARYSTA CORPORATION (vendedora),
foi objeto de empréstimo concedido pela própria ARYSTA CORPORATION
(vendedora). Este empréstimo foi formalizado através do documento
“Intercompany Note”, datado de 28 de dezembro de 201899.
297. Ou seja, a ARYSTA CORPORATION estaria:
a. vendendo sua participação societária na Arysta Brasil (7.088.493 ações
do capital social da Arysta Brasil) e, ao mesmo tempo;
b. emprestando o recurso (R$ 1,382 bilhão) para que a MACDERMID
HOLANDA (compradora) pudesse adquirir a participação adicional na Arysta
Brasil (7.088.493 ações do capital social da Arysta Brasil).
298. Em outras palavras: o vendedor da participação (ARYSTA CORPORATION,
empresa japonesa) estaria emprestando o recurso para a compradora da
participação (MACDERMID HOLANDA) pagar à própria vendedora da participação
(ARYSTA CORPORATION).

Fl. 6593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.589 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720012/2024-36
40
Antes da lavratura da autuação, a fiscalização ofereceu a oportunidade de a
Recorrente apresentar seus esclarecimentos sobre a situação constatada.
A Recorrente apresentou o extrato bancário com o comprovante de pagamento de
€ 1.561.502,92 pela MACDERMID HOLANDA para a ARYSTA CORPORATION a título de juros
acumulados, apresentou também o “Termo de Acordo e Aporte de Ágio na Emissão de Ações” em
que consta o aporte de um valor equivalente a $ 39.616.964.800,00 Ienes da MACDERMID
COOPERATIVA na MACDERMID HOLANDA.
A Fiscalização verificou que esse valor aportado é o valor exato que a ARYSTA
CORPORATION emprestou à MACDERMID HOLANDA para aquisição de 7.088.493 ações do capital
social da ARYSTA BRASIL.
Ou seja:

307. Pelo que se observa, a investidora MACDERMID COOPERATIVA aportou
recursos em sua investida MACDERMID HOLANDA com um título (nota
promissória) representando uma dívida da própria MACDERMID HOLANDA. Em
nenhum momento até o encerramento desta fiscalização houve a apresentação
de qualquer comprovação de liquidação deste título perante o credor.

Ainda no “Termo de Acordo e Aporte de Ágio na Emissão de Ações” está descrito
todo o percurso de cessões de crédito entre empresas do mesmo grupo econômico até o
momento em que houve o aporte de capital, no qual a Recorrente entende que teria ocorrido a
comprovação do do custo de aquisição:

308. Segundo os considerandos do “Termo de Acordo e Aporte de Ágio na
Emissão de Ações”, foi assim que isso aconteceu:

Fl. 6594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.589 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720012/2024-36
41
309. E foi com esse crédito, no valor de $ 39.616.964.800,00 Ienes, que a
investidora MACDERMID COOPERATIVA aportou recursos em sua investida
MACDERMID HOLANDA. Crédito esse representativo de uma dívida que a
MACDERMID HOLANDA para com a ARYSTA CORPORATION.

Ao final a Fiscalização conclui que NÃO houve a comprovação da liquidação
financeira da promissória de $ 39.616.964.800,00 Ienes do aporte realizado pela MACDERMID
COOPERATIVA em sua investida MACDERMID HOLANDA.

313. A comprovação do ônus referente à aquisição das 7.088.493 ações do capital
social da Arysta Brasil (R$ 1,382 bilhão) é fundamental para que a MACDERMID
HOLANDA pudesse considera-lo como componentes do custo de aquisição da
Arysta Brasil. Pelo exposto, o documento “Intercompany Note”, datado de 28 de
dezembro de 2018, apresentado como contrato de empréstimo entre ARYSTA
CORPORATION e MACDERMID HOLANDA não atende aos requisitos para
utilização como custo de aquisição da Arysta Brasil pela MACDERMID HOLANDA
pela não comprovação de que a dívida de $ 39.616.964.800,00 Ienes foi liquidada
(que o ônus tenha sido efetivamente suportado pela MACDERMID HOLANDA)

A tese da defesa foi que a comprovação ocorreu por uma espécie de “capitalização
da dívida” através da transferência de um empréstimo entre a ARYSTA JAPÃO e a MACDERMID
COÖPERATIEF para subscrever capital na MACDERMID HOLANDA:

22. No entanto, buscando maiores esclarecimentos com relação ao valor incorrido
com a aquisição de 7.088.493 ações da Arysta Brasil, foi emitido o Termo de
Intimação Fiscal no 5, solicitando a apresentação de evidências que
comprovassem o efetivo pagamento relacionado à aquisição da participação.
23. Diante disso, a Recorrente esclareceu que, ao invés de um pagamento
imediato em dinheiro, a MacDermid Holanda firmou um Contrato de Empréstimo
com a Arysta Japão (doc. no 20 da Impugnação), que foi utilizado como forma de
pagamento pelas ações adquiridas. Conforme se extrai da documentação
apresentada, os termos do empréstimo eram os seguintes:

A Recorrente aduz que a comprovação da quitação do empréstimo também restaria
comprovada através do registro contábil no Balanço Patrimonial da MACDERMID HOLANDA em
31/03/2019:

Fl. 6595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.589 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720012/2024-36
42
34. O balanço patrimonial auditado da MacDermid Holanda de 31.3.2019 (doc. no
33 da Impugnação) comprova a capitalização da dívida (com o aumento do capital
social da MacDermid Holanda) e a consequente compensação/quitação do Valor
Principal do empréstimo. Após a operação descrita acima, o capital social da
MacDermid Holanda passou de 312,417,498 ações (janeiro/2019) para
626,667,740 ações (março/2019), resultado da emissão de 314,250,242 ações.
Veja-se:

A DRJ pontuou precisamente que o Balanço consolidado da ARYSTA CORPORATION
NÃO se prestaria para comprovação da onerosidade da operação, alertando a Recorrente desse
fato.

“Destarte, o aporte de capital na MACDERMID HOLANDA, mediante o título de
crédito referente ao empréstimo, resultou na extinção da obrigação, visto que a
empresa passou à condição de credora e devedora da mesma dívida. Apesar da
ocorrência formal das operações que resultaram na extinção da obrigação
referente ao empréstimo, não consta comprovação da onerosidade nas
operações de cessão e transferência dos títulos de crédito.
(...)
Conforme visto, a norma tributária exige a comprovação do valor de aquisição do
bem com documentação hábil e idônea. Por conseguinte, não basta a mera
existência formal da operação de compra do investimento, sendo imprescindível
a comprovação da onerosidade para sua inclusão no custo de aquisição.
(Griffou-se)
Em sede recursal, a Recorrente poderia ter produzido novas provas da onerosidade
da operação de modo a sepultar as pretensões fiscais, contudo optou por manter a tese defensiva.
O fato é que no entendimento de parte dos integrantes do colegiado as operações
de cessão de crédito e aporte de capital em MACDERMID HOLANDA não representam prova da
quitação do empréstimo dado pela ARYSTA JAPÃO para a MACDERMID HOLANDA.
Fl. 6596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.589 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720012/2024-36
43
E sem a quitação do empréstimo, não é possível falar em pagamento do preço pela
aquisição da ARYSTA BRASIL e por consequência a não comprovação da parcela de R$
1.382.000.000,00 no custo de aquisição, sendo correta a sua exclusão pela Fiscalização na
apuração do ganho de capital.
Ao final, sempre importante a ressalva da jurisprudência administrativa consolidada
de que julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes,
desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais foi decidido o
contencioso, fundamentando o seu entendimento de acordo com o seu livre convencimento,
baseado na legislação que entender aplicável ao caso concreto.

Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer o Recurso, rejeitar a preliminar suscitada e no
mérito NEGAR-LHE provimento.

Assinado Digitalmente
Fernando Augusto Carvalho de Souza

Fl. 6597
DF CARF MF
Original